Tribunal: TJES
Processo: 5010642-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010642-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. D. S. R. e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Poder Público a fornecer tratamento multidisciplinar (psicopedagogo e terapeuta ocupacional) pelo método ABA a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo.

Pautou-se a decisão agravada na ausência de evidências da superioridade do método em relação às terapias ofertadas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de fornecer terapia multidisciplinar específica pelo método ABA, não padronizada no SUS, a menor com autismo severo, diante da prescrição médica e da omissão do serviço público em oferecer tratamento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito à saúde é dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes federados, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF (Tema 793).

4)
A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, assegura o acesso a atendimento multiprofissional e à atenção integral às necessidades de saúde.

5)
A eficácia da terapia ABA é reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde (Portaria nº 324/2016), que orienta que a escolha do método terapêutico deve ser feita em conjunto pela equipe de saúde e pela família, visando o melhor interesse do paciente.

6)
Estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106, pois os laudos médicos demonstram a imprescindibilidade do tratamento, e o próprio Município atestou não dispor de profissionais especializados, caracterizando a falha do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e provido para deferir a tutela de urgência e determinar o custeio do tratamento pleiteado.

Tese de julgamento:

"O Poder Público tem o dever de fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA à pessoa com Transtorno do Espectro Autista, quando houver prescrição médica fundamentada, ainda que o procedimento não esteja padronizado nos protocolos do SUS, em observância ao direito fundamental à saúde e à legislação de proteção específica."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III, e art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que os entes públicos forneçam tratamento multidisciplinar com psicopedagogo e terapeuta ocupacional, pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo.

A decisão agravada indeferiu o pleito liminar por entender que, apesar da necessidade de acompanhamento multidisciplinar, não haveria evidências científicas da superioridade do método ABA em relação às terapias convencionais ofertadas pelo SUS, tratando-se de método não padronizado.

Todavia, análise mais detida do arcabouço normativo e jurisprudencial que rege o direito fundamental à saúde impõe conclusão diversa.

Como cediço, insere-se o direito à saúde no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Em razão dos aludidos preceitos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (
Tema 793
), firmou o entendimento no sentido de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados
”.

Por sua vez, a Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

Por meio da Portaria nº 324/2016, o Ministério da Saúde aprovou
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
,
reconhecendo a eficácia científica da ciência ABA
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Relativamente ao tratamento não farmacológico, o item 7 do anexo da sobredita norma infralegal
1
dispõe:

“
7.1. Tratamento não Medicamentoso

A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada
. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA
) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem.

Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.

Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”.

Com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
2
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Assim,
uma vez confirmado o diagnóstico de TEA ou outros transtornos, cabe ao Poder Público elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, com propósito de ganho funcional e de autonomia do indivíduo
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo nº 106
(REsp 1657156/RJ), a concessão de medicamentos e
procedimentos
não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, os laudos médicos acostados (ID 63491108) são claros ao atestar que o agravante, criança de 6 anos com diagnóstico de TEA grave, associado a hiperatividade, irritabilidade e estereotipias, necessita de acompanhamento multiprofissional específico pelo método ABA, inclusive com indicação de profissionais da rede pública de saúde.

Ressalta-se que a própria Secretaria Municipal de Saúde de Linhares emitiu certidão (ID 63491108) informando não dispor de profissionais especializados no método ABA, o que evidencia a omissão do Poder Público em fornecer o tratamento adequado.

Ademais, como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Carla Viana Cola (Id. 16008513), “
é incontrastável que estando em discussão o direito à saúde, existindo prescrição de determinado tratamento médico para o paciente que não possui as mínimas condições financeiras de arcar com seu custo, não se revela condizente com as normas constitucionais o debate processual inócuo e repetitivo sobre temas já pacificados que expõem à risco a efetivação de direitos fundamentais
".

Em uníssono, confira-se o teor dos seguintes precedentes,
a admitir o fornecimento da psicoterapia ABA aos casos de TEA no Sistema Único de Saúde, ainda que não incorporada no rol de procedimentos
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000698-70.2023.8.08.9101, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004309-06.2021.8.08.0014 APTE: J.M.A.A. APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4.
O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004309-06.2021.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial. 2) O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 3)
Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000897-41.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento para
reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, direcionando ao
Estado do Espírito Santo
o custeio do tratamento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00
.

É como voto.

1
Disponível em:
https://saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/pcdt/comport_agressivo_transtorno_espectro_autismo/Portaria-324_31_03_2016.pdf

2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/11/25 a 14/11/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.